Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009750-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[G. C. D. S. - CPF: 079.600.571-09 (AGRAVADO), MAYARA PRISCILA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 055.632.341-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MAYARA PRISCILA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 055.632.341-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ENTE PÚBLICO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por este relator que, concedeu

a antecipação de tutela recursal ao, ora

agravado, no recurso de Agravo de Instrumento
e deferiu o pedido de antecipação de tutela que se refere à disponibilização de psicoterapia TCC, psicomotricidad, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista com pouco contato visual, déficit de interação social , sensibilidade sensorial e seletividade alimentar (CID F84).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão do pedido de antecipação de tutela, considerando a demonstração inequívoca de risco iminente à saúde em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3.
Evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se obter resultados significativos no tratamento prescrito aos agravados.

Como se vê, ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pelo autor agravante, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão liminar que
deferiu o pedido de antecipação de tutela que se refere à disponibilização de psicoterapia TCC, psicomotricidad, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista com pouco contato visual, déficit de interação social, sensibilidade sensorial e seletividade alimentar (CID F84).

Tese de julgamento
: "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.
"

Dispositivos relevantes citados
:
RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), artigos 197 e 198 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
:
(
(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por este relator,
que, concedeu

a antecipação de tutela recursal ao, ora

agravado, no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

G.C.S representado

por

sua

genitora Mayara Priscila Ferreira

de Souza contra o

Estado

de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis-MT,
e, deferiu o pedido de antecipação de tutela que se refere à disponibilização de psicoterapia TCC, psicomotricidade, tendo em vista o diagnóstico da agravada de Transtorno do Espectro Autista com pouco contato visual, déficit de interação social , sensibilidade sensorial e seletividade alimentar (CID F84).

Em suas razões, o agravante Estado de Mato Grosso aduz que não houve o prévio requerimento administrativo, afirma que está caracterizada a falta de interesse de agir, e pugna pela extinção do processo.

Argumenta que o tratamento requerido é eletivo, devendo ser respeitados os prazos administrativos do SUS.

Alega, ainda, que a responsabilidade primária pela prestação do serviço é do Município e que a escolha de método não previsto no SUS não é admissível sem a devida comprovação da imprescindibilidade.

Pontua que, por se tratar de tratamento contínuo e prolongado há necessidade de renovação periódica a cada três meses. Consigna que eventual bloqueio judicial e levantamento de recursos públicos ocorram também de maneira periódica de acordo

com o limite temporal razoável.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 265270270).

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso de agravo interno, oportunidade em que, pugnam pelo desprovimento recursal. (Ids 289404877 e 289573867)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por este relator,
que, concedeu

a antecipação de tutela recursal ao, ora

agravado, no recurso de Agravo de Instrumento interposto por

G.C.S representado

por

sua

genitora Mayara Priscila Ferreira

de Souza contra o

Estado

de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis-MT,
e, deferiu o pedido de antecipação de tutela que se refere à disponibilização de psicoterapia TCC, psicomotricidad, tendo em vista o diagnóstico da parte agravada de Transtorno do Espectro Autista com pouco contato visual, déficit de interação social , sensibilidade sensorial e seletividade alimentar (CID F84).

Da ausência de interesse processual.

Como cediço, o interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem.

Dessa forma, o interesse se materializa pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, ora agravada, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

Cumpre, neste momento, limitar a análise à adequação da decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, uma vez que o exame do mérito deve ser reservado ao curso regular do processo principal. Tal postura é necessária para evitar a supressão de instância recursal, assegurando que eventuais questões de mérito sejam devidamente apreciadas pela instância de origem antes de serem submetidas a um juízo revisional.

Em análise verifico que a ação de base foi proposta com o objetivo de que seja fornecido à parte agravante a disponibilização de tratamento PSICOMOTRICIDAD e PSICOTERAPIA TCC, tendo em vista o diagnóstico de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA com pouco contato visual, déficit de interação social, sensibilidade sensorial e seletividade alimentar (CID F84).

Da documentação anexa, colhe-se que foi prescrito o tratamento e no identificador dos autos referência nº id. 187513626, a parte colacionou o encaminhamento médico para o tratamento no método PSICOMOTRICIDAD e PSICOTERAPIA TCC.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, foi deferido.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (lato sensu) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado, lato sensu, em sua promoção.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Nessa seara, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento lhe socorre o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, a decisão agravada está fundamentada na necessidade de assegurar à parte autora o acesso imediato ao tratamento de saúde necessário à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, não se verificando, a existência de manifesta ilegalidade que justifique a reforma da medida.

Anota-se, inclusive, que o médico do autor deixa expresso que o autor necessita do tratamento em caráter de urgência e suporte de forma continuada (id. 187513626).

Veja-se que o agravante argumenta que não existe urgência ou emergência que justifique o atendimento do pedido formulado. No entanto, esta alegação não encontra respaldo, uma vez que a petição inicial foi apresentada de maneira adequada, acompanhada de documento médico que corrobora necessidade prévia do fornecimento do tratamento requerido. Esse documento, elaborado por profissional da saúde, evidencia a gravidade da condição da paciente e a urgência do tratamento, demonstrando que a demora na sua realização pode resultar em consequências graves para a saúde da criança. Portanto, é imperativo refletir sobre a urgência da situação, uma vez que a negativa ao fornecimento do tratamento solicitado pode comprometer irreversivelmente a recuperação da postulante.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Há de se reconhecer, portanto, o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada não seja antecipada até o término da instrução processual no presente caso.

Colaciono, por oportuno, o entendimento deste e. Tribunal em caso semelhante ao presente:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO E PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVOIR ANALYSIS) – MENOR COM DIAGÓSTICO DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO AUTISMO E PERDA AUDITIVA BILATERAL – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E AO PRINCIPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CIDADÃOS – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E NEGATIVA COMPROVADAS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – As disposições das Leis nº 9.494/97 e 8.437/92, que vedam a concessão de liminar contra atos do Poder Público cautelarmente, são mitigadas quando visa salvaguardar o direito à saúde, pelo que prevalece o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde, razão pela qual, não há que se falar em inépcia da inicial por impossibilidade jurídica do pedido, ante a impossibilidade de concessão de liminar que exaure o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, nos termos das Leis Federais nº 9.494/97 e 8.437/92.

4 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

5 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do tratamento médico em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade e a negativa do ente público.

6 – Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

7 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente”.

(N.U 0013820-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) [sem destaque no original].

Assim, evidencia-se que há perigo de demora, porquanto a perda do resultado útil do processo, ante a necessidade de intervenção precoce para se obter resultados significativos no tratamento prescrito à parte agravada.

Ressalta-se que ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pela autora agravada, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde.

Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – possui legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico da paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma, o direcionamento da obrigação também ao Estado de Mato Grosso não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025